Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-18.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1000136-18.2016.8.11.0040
RECORRENTE(S): ANTONIA LAURA PIRES FERREIRA
RECORRIDA(S): MUNICIPIO DE SORRISO e outros
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal.
O feito foi encaminhado ao órgão fracionário de origem para a realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar a conformidade do julgado com as teses firmadas no Tema 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
Constata-se, todavia, que a Corte de origem realizou juízo positivo de retratação, adequando o acórdão anteriormente proferido às orientações vinculantes emanadas dos Tribunais Superiores, especificamente aos entendimentos fixados nos mencionados Temas 1.002/STF e 1.313/STJ.
É o relatório. Decido.
Da perda superveniente do objeto
Em exame à pretensão recursal, observa-se a ocorrência de perda superveniente do objeto do presente Recurso Extraordinário, em virtude do juízo positivo de retratação realizado pelo órgão julgador de origem, que adequou o acórdão recorrido às teses firmadas no Tema 1.002/STF e no Tema 1.313/STJ.
Acresça-se que, devidamente intimadas, as partes não interpuseram novo recurso em face da decisão retratada, inexistindo, portanto, controvérsia remanescente a ser apreciada nesta instância de admissibilidade.
Assim, diante da conformidade do julgado com os paradigmas de observância obrigatória e da ausência de insurgência posterior, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do presente recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Dispositivo.
Ante o exposto, julgo prejudicado o Recurso Extraordinário, em razão do juízo positivo de retratação realizado pelo Tribunal de origem, com adequação do acórdão recorrido às teses firmadas nos Temas 1.002/STF e 1.313/STJ.
Transitado em julgado, certifique-se, procedendo-se à baixa no acervo desta Vice-Presidência e adotando-se as demais providências de praxe.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente